Tribunal: TJBA
Processo: 8022252-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022252-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: PACSAM EMPREENDIMENTOS ME E OUTROS

Advogados:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO (OAB: BA 29.412), ANTÔNIO JORGE MOREIRA GARRIDO JÚNIOR (OAB: BA 11.021) E SAMANTHA SANTANA GARRIDO (OAB: BA 41.787)

AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE.
PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESPESAS DESTE RECURSO INTEGRALMENTE PAGAS. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO AINDA NÃO DECIDIDA NO 1° GRAU. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
M
ENSALIDADE. REAJUSTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA PERFUNCTORIAMENTE. VEROSSIMILHANÇA DA EXCESSIVIDADE ALEGADA. ARGUIÇÃO DE PLANO “FALSO COLETIVO”. ÍNDICE DE REAJUSTE INDIVIDUAL. APLICAÇÃO ATÉ RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NA AÇÃO PRINCIPAL. IDOSO E CRIANÇAS COMO BENEFICIÁRIOS. PRESERVAÇÃO DE DIREITOS CONSUMERISTAS, DA SAÚDE E DA VIDA. PERIGO DA DEMORA. CARACTERIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MEDIDA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA
.
DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. AGRAVO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8022252-69.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema